Tribunal: TJMT
Processo: 1025717-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Recurso Inominado:
1025717-19.2020.8.11.0000
Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE COLÍDER
Recorrente(s):
GUILHERMINO MIGUEL DA SILVA
Recorrido(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO promovido por GUILHERME MIGUEL DA SILVA no qual busca o reconhecimento da tempestividade do recolhimento das custas do preparo do recurso e a sua devida análise.
O juízo de primeiro grau negou seguimento ao recurso por ausência de recolhimento das custas no prazo de 48 horas, previsto no Enunciado 80, do FONAJE.
Inconformada a parte reclamante interpôs o presente recurso inominado requerendo a reforma da sentença e pleiteou ordem judicial liminar nos seguintes termos:
“Ante o exposto, requer os seguintes pedidos: a) O recebimento do Agravo de instrumento, com fundamento no Enunciado n.o 60 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais, bem como ao art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, agregando efeitos ativo e suspensivo, para fins de obter o reconhecimento da tempestividade do recolhimento das custas do preparo do recurso e a sua devida análise.”
Vieram-me os autos conclusos.
É o breve relato.
DECIDO.
Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de tutela de urgência merece acolhimento.
O perigo de dano decorre da impossibilidade de rediscussão da sentença e, consequentemente, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.
No que tange a probabilidade do direito, verifica-se que pela decisão de id. 37775004 o magistrado concedeu ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que comprovasse o recolhimento das custas, e não as 48 (quarenta e oito) horas, estabelecidas no Enunciado 80, do FONAJE.
Ademais, conforme se verifica pelo documento de id. 68833991, houve o pagamento da guia de recolhimento em 08/01/2020.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar, até ulterior, deliberação judicial, a suspensão dos efeitos da sentença de id. 37775004, dos autos n.o 1000761-77.2018.8.11.0009 e o processamento do recurso inominado interposto.
Intime-se a parte Reclamada/Recorrida acerca da presente decisão.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator